Tribunal: TJDFT
Processo: 0749521-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749521-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CARLOS DE SOUZA FAGUNDES D E S P A C H O (Num. 21780921) Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da decisão unipessoal por meio da qual não fora conhecido, ao fundamento da preclusão da matéria nele trazida, o Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante em que é Agravado CARLOS DE SOUZA FAGUNDES, ora Embargado. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o” Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Em face do que dispõe o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o Agravado no prazo de 15 (quinze) dias. I. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador